Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715834-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERVAL DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ROBERVAL DA SOUZA BARROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de revisão contratual de no 0710730-77.2025.8.07.0003, ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 231614050 – autos principais): Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por Roberval de Souza Barros em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., na qual o autor alega ter firmado contrato de empréstimo pessoal em 10/05/2024 no valor de R$ 5.263,00, a ser quitado em 10 parcelas de R$ 970,68, totalizando R$ 9.706,80. Sustenta que os juros incidentes sobre o contrato superam a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, o que configuraria prática abusiva em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Alega que a aplicação da taxa média de mercado (5,7492% a.m.) resultaria em uma dívida de apenas R$ 9.448,56, apontando, portanto, pagamento a maior no valor de R$ 258,24. Requer a revisão contratual com adequação à taxa média praticada no mercado, devolução em dobro da quantia paga a maior, correção do saldo devedor e o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato nos termos propostos, além da concessão de justiça gratuita. Juntou documentos pessoais (ID 231605657), comprovante de residência em nome do autor (ID 231605658), declaração de hipossuficiência (ID 231605659), contracheques e extratos bancários (IDs 231605660, 661, 668), contrato bancário (ID 231605663), resposta administrativa do banco (ID 231605666), simulações da taxa média e cálculos comparativos (IDs 231605669–671), cláusulas contratuais, dados do CNPJ e declaração de imposto de renda (IDs 231605672 a 675). O autor é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e reside na cidade de Ceilândia/DF. O valor atribuído à causa foi de R$ 258,24, com ressalva do montante de R$ 11.906,40, a depender da extensão do acolhimento do pedido. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO apetição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o documento de id. 231605673confirma as taxas de juros alegadas pelo autor na inicial, o que, de fato, se revela bastante altas. Todavia, neste juízo embrionário, o deferimento de tutela de urgência para a redução das parcelas poderia acarretar, ao final, prejuízo de difícil reparação para o próprio autor pois, caso venha a ser confirmada a legalidade das taxas após o exercício do contraditório, caberá ao autor efetivar o pagamento das taxas contratadas e mais juros e acréscimos decorrentes da mora. Por outro lado, caso o pedido do autor seja ao final julgado procedente, caber-lhe-á a restituição do eventual indébito por parte do banco. Nessa linha, cabe consignar que de acordo com o entendimento fixado no Tema 29 do STJ, em sede de recursos repetitivos, a mera propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora da parte autora. Fato é que, no atual panorama processual, as alegações do autor para a revisão da taxa de juros e consequente redução das parcelas não são suficientes para firmar o convencimento da ilegalidade reclamada, especialmente considerando a ausência de vedação legal à aplicação de juros compostos por instituições financeiras. Diante do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de tutela de urgência. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2 .TRAMITAÇÃO DIGITAL: Considerando o desinteresse da autora, deixo de determinar a tramitação do processo pelo Juízo 100% Digital, na forma do art. 2o da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, caso a parte ré esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e do indeferimento da liminar: Prazo: 15 dias. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 71073734), o agravante sustenta que a probabilidade do direito reside na flagrante abusividade das taxas de juros remuneratórios. Cita o entendimento firmado no REsp 1.061.530, sob o regime de recurso repetitivo, que admite a revisão de juros em situações excepcionais de abusividade. Assevera que a taxa de 17,60% ao mês e 618,86% ao ano aplicada ao crédito pessoal supera manifestamente a taxa média do Banco Central para operações similares no mesmo período (5,7492% ao mês e 95,58% ao ano), representando um percentual 300% superior à média de mercado, em manifesta desvantagem exagerada ao consumidor hipossuficiente. Alega, outrossim, perigo de dano irreparável, uma vez que os descontos comprometem a quase totalidade de sua renda modesta (aposentadoria), deixando-o com valor insuficiente para sua subsistência e de seu filho. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os descontos efetuados pelo agravado na conta bancária do autor e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, reformando-se a decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, necessário destacar que a presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor1. Deve-se esclarecer que o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Com efeito, não se pode dizer, nesse momento, que a instituição financeira está inobservando os direitos do consumidor/agravante, de modo que não verifico a alegada plausibilidade no direito vindicado pelo recorrente. Isso porque, no que se refere aos juros remuneratórios, tem-se que a pacífica jurisprudência se orienta no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ2). A revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC3) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)(g.n.) No presente caso, nesse exame de cognição rasa,a parte recorrente não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, configurando, ao menos nesse momento, irresignação baseada na alegação do direito genericamente sustentado pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, consoante a jurisprudência. De todo modo, como bem ressaltou a magistrada de origem, a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir a manifestação de vontade na pactuação do contrato; a adequação do contrato entabulado ao regulamentos emitidos pelo Bacen e uma possível atribuição de onerosidade excessiva ao consumidor-contratante. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela para determinar um estorno, já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao banco agravado nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator